Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, à agravante para manifestar-se acerca de eventual inadmissibilidade do recurso de ID no 18876813, tendo em vista o cabimento de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas do Relator ou do Presidente do Tribunal, conforme artigo 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 266 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Prazo: 5 (cinco) dias Desembargador Eustáquio de Castro Relator